Tribunal: CARF
Processo: 19515.720008/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720008/2011-85
RESOLUÇÃO
2001-000.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 DE DEZEMBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LICO CONSTRUTORA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao atendimento das
solicitações de informações conforme descrito no voto do relator.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela (substituto[a]
integral), Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Raimundo Cassio Goncalves Lima,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente); Ausente(s)
o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Andressa Pegoraro
Tomazela.

Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720008/2011-85
2
RELATÓRIO
Trata o presente recurso voluntário da irresignação trazida pelo ora recorrente
contra a decisão proferida pela 6a Turma da DRJ/BHE, acórdão no 02-58.067, conforme
documento que se encontra devidamente adunado às fls. 627/638.
Devidamente cientificado da referida decisão em 10/04/2015, vide documento de
fls. 652, segundo as certidões constantes às fls. 656 e 685 declaram que o presente recurso
voluntário que se encontra às fls. 658/671 teria sido solicitado a sua juntada apenas no dia
20/05/2015.
Contudo, há no processo os documentos que se encontram devidamente anexados
às fls. 657 e 689 referentes ao protocolo que teria havido no dia 12/05/2015 apenas daqueles
documentos relacionados nos campos da observação respectivamente, portanto sem nenhuma
referência ao documento ora trazido aos autos como sendo recurso voluntário. Vide também a
certidão que encontra devidamente adunada às fls. 653.
Encontra-se, ainda, nos autos cópia de uma correspondência registrada
encaminhada para a autoridade preparadora e que se encontra devidamente anexada às fls.
709/710, trazendo como sendo a data de postagem 20/05/2015, aquela mesma data constante
dos despachos de fls. 656 e 685 dantes mencionados.
É um breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
Tendo sido cientificado do acórdão proferido pela DRJ/BHE em 10/04/2015, uma
sexta-feira, o prazo para a impetração do presente recurso voluntário teria se encerrado no dia
12/05/2015.
Em face das divergências de datas dos documentos mencionados no relatório
dantes descritas, que tratam do protocolo de documentos trazidos pelo recorrente aos autos,
dúvidas existem da parte deste relator acerca da tempestividade do recurso voluntário que ora se
encontra submetido a exame.
Ante o exposto, voto no sentido de converter em diligência o presente processo,
encaminhando o mesmo para a autoridade preparadora de origem para que informe qual a data
correta do protocolo do presente recurso voluntário.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.206 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720008/2011-85
3
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 726
DF CARF MF
Original